Tribunal: TJDFT
Processo: 0737669-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SISTEMA DE SAÚDE DA PMDF. MEDICAMENTO MIDOSTAURINA. FORNECIMENTO INCLUÍDO NAS COBERTURAS PROPOSTAS PELO PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção (artigo 196 da Constituição da República)
2-No âmbito do Distrito Federal, essa faculdade ainda ressai de forma mais evidente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, bem como estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
3-No caso, o relatório elaborado pela médica que acompanha a suplicante informou o estado grave da leucemia, em razão da presença de mutação, e a imprescindibilidade do tratamento com o medicamento pleiteado.
4-Desse modo, há de prevalecer a indicação do médico assistente, quem vem acompanhando a paciente desde o início do diagnóstico e do tratamento. Nesse passo, o fornecimento mostrou-se necessário para manter a qualidade de vida em nível razoável, em nome do princípio da dignidade humana. Por conseguinte, deve o Distrito Federal fornecer o fármaco.

5- Recurso e reexame necessário conhecidos e desprovidos.